Tribunal: TJDFT
Processo: 0716661-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, CONTRANGIMENTO ILEGAL COM EMPREGO DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CRIME DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher os pedidos de absolvição, diante das declarações firmes e coerentes das vítimas, aliadas aos reconhecimentos e às declarações das testemunhas policiais, no sentido de que o réu e um comparsa adolescente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca e um simulacro de arma de fogo, subtraíram os celulares das vítimas.
2. O crime de corrupção de menor trata-se de crime formal, não havendo a necessidade de se comprovar o dolo específico do autor de corromper ou facilitar a corrupção do adolescente.
3. Comprovado nos autos o emprego de uma faca e de um simulacro de arma de fogo, correta a incidência do artigo 146, §1o, do Código Penal, com a aplicação da pena em dobro.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação na primeira e segunda fases da dosimetria.
5. Condenado o réu por crimes punidos com pena de reclusão e detenção, o regime inicial de cumprimento da pena não pode ser indistintamente o fechado, uma vez que, para o crime punido com detenção a Lei Penal prevê o cumprimento inicial apenas nos regimes aberto e semiaberto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), por sete vezes, artigo 146, §1o, do Código Penal (constrangimento ilegal com emprego de arma) e artigo 244-B da Lei no. 8.069/1990 (corrupção de menor), diminuir o quantum de aumento na primeira e na segunda fase da dosimetria e alterar o regime de cumprimento da pena do crime punido com detenção, reduzindo as penas de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa para 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado e a pena de 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.